Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULEYME BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CNPJ: 23.939.003/0001-90 (AGRAVANTE), JANAINA RUSSO DUARTE - CPF: 821.223.691-91 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA - CNPJ: 38.407.430/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CLÁUSULA EXPRESSA DE LIMITAÇÃO. RELATIVIDADE DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou transação celebrada entre a autora e instituições financeiras corrés, extinguindo o feito apenas em relação a estas, mas determinando o prosseguimento da demanda exclusivamente em face da agravante, em ação decorrente de falhas na instalação de sistema fotovoltaico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a transação celebrada entre a autora e as instituições financeiras corrés produz efeitos extintivos em relação à agravante, que não participou do acordo, com fundamento no art. 844, § 3o, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A transação deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 843 do Código Civil, não aproveitando senão aos que nela intervierem, nos termos do art. 844, caput, do mesmo diploma legal.

4. O acordo celebrado contém cláusula expressa limitando seus efeitos às partes signatárias, prevendo textualmente o prosseguimento do processo em relação às demais requeridas.

5. O art. 844, § 3o, do Código Civil somente se aplica quando há quitação integral da dívida, não se verificando na hipótese acordo parcial com valor manifestamente inferior ao montante total pleiteado.

6. A responsabilidade solidária nas relações de consumo visa ampliar a proteção do consumidor, não impedindo que este celebre composição parcial com alguns responsáveis, preservando o direito de prosseguir contra aqueles que efetivamente contribuíram para o dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A transação celebrada entre o credor e alguns dos devedores solidários, com cláusula expressa de limitação de seus efeitos, não gera extinção da obrigação em relação aos demais codevedores não participantes do acordo. 2. O art. 844, § 3o, do Código Civil somente se aplica quando há quitação integral da dívida, não incidindo em casos de acordo parcial com valor inferior ao montante total pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 843, 844, caput e § 3o, e 277; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1478262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/10/2014; TJMT, N.U 1005138-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo ativo
, apresentado por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA
em face da decisão interlocutória e a subsequente decisão de rejeição dos embargos de declaração proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Rescisão Contratual e Restituição de Valores

n. 1042518-42.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JANAINA RUSSO DUARTE
, que homologou transação celebrada entre a autora e corréus, extinguindo o feito em relação a estes, mas determinou o prosseguimento da demanda exclusivamente em face da ora Agravante.

Alega a recorrente que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco jurídico ao não estender os efeitos da transação à Agravante, codevedora solidária na relação de consumo subjacente. Narra que a Agravada ajuizou a demanda original em face da Agravante (fornecedora/instaladora) e das instituições financeiras (Banco Votorantim S.A. e Meu Financiamento Solar S.A.), alegando responsabilidade solidária por falha na prestação de serviço de energia fotovoltaica. No curso da lide, a Autora transacionou com os Bancos réus, recebendo a quantia de R$ 4.000,00 e outorgando quitação.

Aduz que o “
Douto Juízo monocrático homologou a transação e extinguiu o feito com resolução de mérito apenas em relação às instituições financeiras, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente contra a Agravante.”

Argumenta que a quitação dada pela Agravada no acordo foi
"plena e geral quanto aos pedidos da demanda"
, operando a satisfação do interesse jurídico em relação ao objeto litigioso. Sustenta ainda que, diferentemente do entendimento do magistrado
a quo
, não houve ressalva específica de exclusão ou limitação de quitação proporcional na "Cláusula Segunda" do acordo, motivo pelo qual a extinção deve alcançar todos os réus solidários.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a extensão dos efeitos da transação, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito também em relação à Agravante, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC c/c art. 844, § 3o, do Código Civil.

Houve pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), que foi
indeferida
, sendo, contudo,
deferida a gratuidade da justiça
para o processamento do recurso, conforme decisão de id. 345207364.

Em contrarrazões,
JANAINA RUSSO DUARTE
alegou (id. 351485392) que a tese recursal parte de premissa equivocada e tenta subverter a autonomia da vontade e a relatividade dos contratos. Defende que o acordo foi estritamente limitado às instituições financeiras, conforme cláusula expressa, e que o valor acordado (R$ 4.000,00) é ínfimo perto dos danos causados pela má prestação do serviço da Agravante.

Assevera que a transação deve ser interpretada restritivamente (art. 843 do CC) e não aproveita senão aos que nela intervierem (art. 844,
caput
, do CC). Sustenta ainda que a solidariedade nas relações de consumo visa proteger o consumidor, e não servir de escudo para que o causador principal do dano se exima de responsabilidade mediante acordo parcial firmado por outros corréus.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou o regular prosseguimento do feito em face da Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA
em face da decisão interlocutória e a subsequente decisão de rejeição dos embargos de declaração proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Rescisão Contratual e Restituição de Valores

n. 1042518-42.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JANAINA RUSSO DUARTE
, que homologou transação celebrada entre a autora e corréus, extinguindo o feito em relação a estes, mas determinou o prosseguimento da demanda exclusivamente em face da ora Agravante.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, tratando-se de decisão interlocutória que homologou acordo e determinou o prosseguimento do feito, cabível o agravo nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A gratuidade da justiça foi devidamente deferida, conforme decisão de id. 345207364.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, tratando-se de decisão interlocutória que homologou acordo e determinou o prosseguimento do feito, cabível o agravo nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A gratuidade da justiça foi devidamente deferida, conforme decisão de id. 345207364.

Depreende-se dos autos que a autora,
Janaina Russo Duarte
, contratou a empresa
Alcantara Solar
em novembro de 2023 para instalação de sistema fotovoltaico com promessa de geração de 2.000 kWh/mês. Afirma que o sistema apresentou falhas técnicas graves, ausência de equipamentos e jamais funcionou adequadamente, forçando a autora a continuar pagando as contas de energia e as parcelas do financiamento bancário (R$ 82.477,92 no total).

Diante disso ajuizou ação por falha na instalação de energia solar contra
Tailine (instaladora Alcantara Solar Tech Energy) e dois bancos (financiadores).
No curso do processo, a autora acordou com os bancos o recebimento de R$ 4.000,00 e a quitação dos pedidos em relação a eles. O juízo homologou o acordo, mas não o estendeu à
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA
, que agora recorre alegando que a quitação solidária a beneficia.

O Magistrado de primeiro grau
homologou a transação de forma parcial
celebrada entre a autora e os réus
Banco Votorantim S.A.
e
Meu Financiamento Solar S.A.,
extinguindo o feito em relação a esses. Contudo, determinou o prosseguimento do processo exclusivamente em face da ré
Tailine (agravante),
ao entender que subsistiam controvérsias quanto a supostas falhas na instalação do sistema fotovoltaico e a existência de danos materiais, além do fato de que o acordo previa expressamente a continuidade da lide contra as demais rés devendo ser interpretado restritivamente (Cláusula Primeira, §1o).

Diante disso, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à aplicação do art. 844, § 3o, do Código Civil, ao argumento de que a transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários extinguiria a dívida em relação aos demais codevedores.

O magistrado rejeitou os embargos, mantendo a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

“A transação deve ser interpretada restritivamente, conforme o disposto no art. 843 do Código Civil;

O acordo firmado contém cláusula expressa (Cláusula Primeira, § 1o) prevendo o prosseguimento do feito em relação às demais requeridas;

A autora manifestou, de forma inequívoca, sua intenção de continuar o litígio em face da empresa responsável pela instalação do sistema.”

A questão central do presente agravo consiste em determinar se a transação celebrada entre a autora e as instituições financeiras corrés produz efeitos extintivos em relação à agravante, que não participou do acordo, com fundamento no art. 844, § 3o, do Código Civil.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras claras sobre os efeitos subjetivos da transação. O art. 843 do Código Civil determina que
: "a transação interpreta-se restritivamente",
enquanto o art. 844, caput, dispõe que:
"a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem".

Esses dispositivos consagram o princípio da relatividade dos efeitos da transação, segundo o qual os acordos judiciais produzem consequências jurídicas apenas entre as partes que efetivamente participaram de sua celebração. Tal regra decorre da própria natureza contratual da transação, que constitui negócio jurídico bilateral fundado na autonomia da vontade das partes.

Conforme documentado nos autos, o acordo celebrado entre a autora e as instituições financeiras contém cláusula expressa que limita seus efeitos às partes signatárias. A Cláusula Primeira, § 1o, estabelece textualmente que:

“o presente acordo será realizado apenas entre a requerente e a requerida BANCO VOTORANTIM S.A. e MEU FINANCIAMENTO SOLAR S.A., devendo o processo prosseguir quanto às demais requeridas.”

Esta disposição evidencia de forma inequívoca a intenção das partes de restringir os efeitos da transação, excluindo expressamente a agravante do âmbito de incidência do acordo. Pretender estender os efeitos liberatórios a quem não participou da avença significaria desrespeitar a vontade manifestada pelos contratantes e violar o princípio da relatividade dos contratos.

A agravante fundamenta sua pretensão no art. 844, § 3o, do Código Civil, que dispõe:
“Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.” Contudo, tal dispositivo não se aplica à hipótese dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma

parcial
. 2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os co-deverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor . 3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles ( CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500 .000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.”

(STJ - REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2014). (grifo nosso)

No caso concreto, não houve quitação integral da dívida, mas sim acordo parcial com valor manifestamente inferior ao montante total pleiteado na demanda. O valor transacionado de R$ 4.000,00 contrasta significativamente com o valor da causa de R$ 107.477,92, evidenciando o caráter parcial da composição.

Ademais, a existência de cláusula expressa de exclusão da agravante impede a aplicação automática do § 3o do art. 844 do Código Civil. Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a transação deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender seus efeitos a quem dela não participou, especialmente quando há previsão expressa em sentido contrário.

Nesse sentido é o julgado desta Eg. Quinta Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS CORRÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Ronny James Martinelli contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, que homologou acordo celebrado apenas entre o autor e o corréu Itaú Unibanco S/A e, com fundamento na solidariedade, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, em relação a todos os corréus, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o acordo celebrado exclusivamente entre o autor e um dos corréus (Itaú Unibanco S/A), com cláusula expressa de limitação de seus efeitos à cota-parte daquele, tem o condão de extinguir a obrigação em relação aos demais corréus, nos termos do art. 844, §3o, do CC.

III. Razões de decidir:
O acordo celebrado foi expressamente restrito à cota-parte do corréu Itaú Unibanco S/A, sem qualquer extensão aos demais corréus
. A sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, por ter extrapolado os limites objetivos da transação, a
o declarar a extinção do processo em relação aos demais réus sem previsão contratual e sem a anuência das partes
.
A jurisprudência consolidada, bem como a cláusula contratual expressa, indicam que a transação parcial com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais, salvo previsão em sentido contrário, o que não ocorreu
no presente caso. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos corréus não abrangidos pelo acordo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença de ID 292127997,
com determinação de regular prosseguimento do feito em relação aos demais réus, exceto ao Banco Itaú Unibanco S/A, quanto ao qual permanece a extinção, nos termos do acordo homologado.

Tese de julgamento: "
1. A transação celebrada entre o autor e um dos devedores solidários, com cláusula expressa de limitação de seus efeitos, não gera a extinção da obrigação em relação aos demais corréus. 2. Configura julgamento extra petita a sentença que, ao homologar acordo restrito, extingue o feito em relação aos demais réus, sem previsão contratual ou manifestação expressa das partes."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844, §3o; CPC, art. 487, III, "b". Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014656-58.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2022; TJMT, N.U 0008179-10.1995.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025; TJMG, AC 10245110076578002, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 19.02.2020.

(N.U 1005138-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025 – grifo nosso)

Embora seja verdade que nas relações de consumo existe responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento, tal circunstância não autoriza a conclusão de que qualquer acordo celebrado com um dos responsáveis extinguiria automaticamente a obrigação dos demais.

A solidariedade nas relações consumeristas visa ampliar a proteção do consumidor, permitindo-lhe buscar a reparação integral contra qualquer dos responsáveis. Contudo, isso não impede que o consumidor celebre composição parcial com alguns dos responsáveis, preservando o direito de prosseguir a demanda contra aqueles que efetivamente contribuíram para o dano.

No presente caso, a agravante foi a responsável direta pela instalação do sistema fotovoltaico cuja inadequação técnica deu origem à demanda, enquanto as instituições financeiras limitaram-se ao financiamento da operação. A natureza diversa das responsabilidades justifica tratamento diferenciado, sendo legítima a opção da autora de transacionar apenas com os financiadores.

O exame detalhado do instrumento de transação (Id. 203608028 dos autos de origem) revela que as partes deliberadamente limitaram os efeitos do acordo. Embora a
Cláusula Segunda
mencione quitação
“plena, geral e irrevogável abrangendo todos os pedidos objetos desta demanda”,
tal disposição deve ser interpretada em conjunto com a
Cláusula Primeira
, que expressamente exclui a agravante do âmbito da transação.

A aparente contradição entre as cláusulas resolve-se mediante interpretação sistemática do instrumento, prevalecendo a disposição específica que delimita subjetivamente os efeitos do acordo. A quitação "plena" refere-se à integralidade dos pedidos em relação às partes signatárias, não implicando extinção universal da obrigação.

Ademais, a própria redação da
Cláusula Segunda
confirma essa interpretação ao mencionar que a autora “
renuncia ao direito de ajuizar qualquer outra medida contra o Banco Votorantim S.A e Meu Financiamento Solar S.A”,
sem incluir a agravante nessa renúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que homologou a transação celebrada entre a autora e as instituições financeiras apenas em relação às partes signatárias, determinando o regular prosseguimento do feito em face da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026